Tribunal: TJMT
Processo: 1017785-92.2025.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017785-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RONYS DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 935.003.511-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 916.360.601-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006). O recurso visa à redução da pena-base, sob o argumento de que a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime carece de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, fundada em elementos inerentes ao conceito analítico de crime, é legítima para exasperar a pena-base; e (ii) estabelecer se o temor da vítima e o registro de boletim de ocorrência constituem fundamentos válidos para a negativação das circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade, quando baseada na imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, é indevida, pois tais elementos integram o conceito analítico de crime e não se confundem com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal.

4.

A utilização desses elementos como fundamento autônomo para agravar a pena-base viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A atribuição de juízo negativo às circunstâncias e consequências do delito, com base no temor da vítima e no registro do boletim de ocorrência, é igualmente inidônea, pois tais fatos são efeitos ordinários do crime de descumprimento de medida protetiva e não extrapolam os limites típicos do tipo penal.

6.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, específica e lastreada em elementos fáticos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, sob pena de nulidade parcial da dosimetria.

7.

Afastadas as valorações indevidas, a pena-base é redimensionada considerando apenas os maus antecedentes como vetor desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa não podem fundamentar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

2.

O temor da vítima e o registro de boletim de ocorrência, por constituírem efeitos típicos do crime de descumprimento de medida protetiva, não legitimam a negativação das circunstâncias e consequências do delito.

3.

A exasperação da pena-base deve apoiar-se em fundamentos concretos que demonstrem maior gravidade da conduta, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 61, I e II, “f”; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 177.312; STJ, AgRg no HC 767.247/PE; STJ, AgRg no AREsp 2.481.805/SE; TJMT, Enunciado Criminal n. 12; TJMT, Apelação Criminal n. 1009888-13.2025.8.11.0003, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RONYS DE SOUZA ALMEIDA
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, nos autos nº. 1017785-92.2025.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 24-A,
caput
, da Lei 11.340/2006, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa da apelante pleiteia o
redimensionamento da pena-base
.

Sustenta que a valoração negativa da culpabilidade se baseou em elementos inerentes ao próprio conceito analítico de crime (imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), o que configura
bis in idem
. Quanto às circunstâncias e consequências do crime, argumenta que o registro de boletim de ocorrência e o temor da vítima são elementos naturais da persecução criminal e do próprio delito, não podendo ser utilizados para exasperar a pena-base (Id. 308151920).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 308151924).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
provimento do recurso
(Id. 320387376), conforme entendimento assim sumariado:

“
“Apelação Criminal
– Descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A, caput, da Lei nº 11.340/2006] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Almejada redução da pena-base, a fim de afastar as circunstâncias da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime - Viabilidade – Necessidade de afastamento da negativação da culpabilidade - Fundamentação em elementos ínsitos ao tipo penal - Precedentes - “[...] A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, com base apenas na imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, constitui fundamentação inidônea, por se tratar de elementos inerentes à estrutura do crime, conforme dispõe o Enunciado Criminal n. 12, do TJMT.” [TJMT - Apelação Criminal nº 1009888-13.2025.8.11.0003 - 4ª C. Criminal - Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho - J.: 25.09.2025] – Além disso, também é necessário neutralizar as circunstâncias e consequências do crime – Fundamentação baseada no temor da vítima – Consequência ínsita ao tipo penal – Ausência de elementos concretos que extrapolem os efeitos ordinários do delito – Valoração indevida – Violação ao princípio da individualização da pena – Afastamento da exasperação da pena-base – Jurisprudência do STJ e TJMT - Reforma do decisum que se impõe -
Pelo provimento do recurso
.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre ressaltar que não há controvérsia quanto à materialidade e autoria delitivas, uma vez que o apelante não as questionou em suas razões recursais. A irresignação limita-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Sustenta a defesa o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que não há fundamentação idônea a justificar a valoração negativa dos referidos vetores.

Após detida análise dos autos, entendo que
assiste razão à tese defensiva
, inclusive, no tocante ao pedido o douto representante Ministerio Público nesta Intância se pronunciou pelo provimento.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado, ao proceder à individualização da pena, está vinculado aos fatos, às circunstâncias e às provas constantes dos autos, devendo, contudo, expor de forma motivada as razões de sua livre convicção, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, conforme preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ainda que disponha de margem de discricionariedade, é imprescindível que o julgador, ao realizar a dosimetria da pena, analise individualizadamente cada uma das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de aplicar reprimenda proporcional, adequada à prevenção e reprovação da conduta delitiva.

No caso em apreço, observa-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade,
os
antecedentes,
as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, motivo pelo qual fixou a reprimenda inicial em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Eis o trecho da sentença (Id. 308151904):

“
DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06:

A pena prevista para o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa, pela nova redação dada pela Lei nº 14.994/2024.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, vez que foi condenado na Ação Penal 1002730-72.2023.8.11.0003.

III –
sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV -
No que tange
ao motivo do crime
é inerente ao tipo penal, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V
- As
circunstâncias
e
consequências
, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

VI -
Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão”.

No que se refere à
culpabilidade
, a magistrada sentenciante a considerou desfavorável ao réu, sob o fundamento de que “
a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

Contudo, conforme corretamente apontado pela defesa, os elementos mencionados para justificar a valoração negativa da referida circunstância judicial – imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa – consistem, em verdade, nos próprios pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, os quais integram o conceito analítico tripartido de crime, e não devem ser utilizados para agravar a pena-base.

Nesse sentido, esta Corte já consolidou entendimento no
Enunciado Orientativo nº 12
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a utilização de elementos inerentes à culpabilidade em sentido estrito como fundamento para exasperação da pena-base configura bis in idem, em afronta ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

Neste sentido o nosso próprio Tribunal já decidiu:

“Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime” (STJ, HC 177.312). “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (TJMT, Enunciado Criminal 12). “A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime” (STJ, AgRg no HC n. 767.247/PE). (...)”.
(N.U 0017200-15.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Logo, revela-se inadmissível a utilização da culpabilidade – entendida como elemento integrante do conceito analítico de crime – como fundamento autônomo para exasperação da pena-base, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena.

Assim,
impõe-se a sua neutralização no âmbito da primeira fase da dosimetria.

No que tange às
circunstâncias

e às

consequências do crime
, a magistrada sentenciante atribuiu-lhes valoração negativa, com fundamento no fato de que “
por certo geraram temor à vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos
”.

Todavia, referida motivação não se revela idônea para justificar a exasperação da pena-base. O registro de boletim de ocorrência constitui ato ordinário da persecução penal, e, portanto, não pode ser utilizado como fator de desvaloração em desfavor do réu.

Ademais, o temor eventualmente experimentado pela vítima é consequência típica e esperada da prática do delito de descumprimento de medida protetiva, sendo precisamente essa a razão de sua tipificação penal e proteção jurídica específica.

Para que as circunstâncias e consequências do crime fossem legitimamente valoradas de forma negativa, seria imprescindível a demonstração de que o
modus operandi
do agente ou os efeitos do delito extrapolaram os limites ordinários do tipo penal em questão, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que:
“(...) a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. (...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.481.805/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Dessa forma, impõe-se, também, o afastamento da valoração negativa atribuída às
circunstâncias
e às
consequências do delito
, por ausência de motivação concreta, específica e juridicamente válida.

Passo, então, ao
redimensionamento da pena-base.

Diante do afastamento das três circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, e considerando que apenas os antecedentes do réu foram corretamente valorados de forma negativa, impõe-se a redução da pena-base.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alínea "f" (crime cometido em ambiente doméstico), e no artigo 61, inciso I (reincidência), ambos do Código Penal, elevando a pena em 06 (seis) meses, conforme estabelecido na sentença, resultando em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do apelante, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Mantenho as demais disposições da sentença que não foram objeto de recurso.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a neutralidade das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, redimensionando a pena de
RONYS DE SOUZA ALMEIDA
para 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025